Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-49.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001213-49.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), THAINA ZANDONATO DOS SANTOS - CPF: 044.585.461-80 (EMBARGADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1069/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível da embargante. Sustenta-se, nos aclaratórios, nulidade processual por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial, além de omissão no enfrentamento da tese firmada pelo STJ no Tema 1069, segundo a qual cirurgias de natureza estética após cirurgia bariátrica não são de cobertura obrigatória. Pede-se a anulação ou integração do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) definir se houve omissão quanto à análise do Tema 1069 do STJ no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as questões controvertidas podem ser esclarecidas por outros meios de prova constantes nos autos, conforme o poder instrutório do juiz previsto nos arts. 370, 371 e 480 do CPC.

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que este enfrentou expressamente a tese firmada no Tema 1069 do STJ, diferenciando entre procedimentos estéticos e reparadores pós-bariátricos, estes últimos considerados de cobertura obrigatória quando indicados por profissional competente.

Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da matéria decidida nem ao inconformismo com a fundamentação adotada, destinando-se apenas à correção de vícios formais da decisão, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão impugnado analisa expressamente a tese jurídica firmada em precedente vinculante e aplica corretamente sua distinção ao caso concreto.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, 480 e 1.022; CDC, arts. 6º, 47 e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1069, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.06.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001213-49.2022.8.11.0041

Embargante(s): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Embargado(s): THAINA ZANDONATO DOS SANTOS

I.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante (Id. 281729384).

Em síntese, o embargante alega que houve nulidade processual por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial para comprovar a natureza estética dos procedimentos pleiteados.

Afirma que há omissão na apreciação da tese firmada no julgamento do Tema 1069 do STJ, que estabelece que cirurgias de natureza estética após cirurgia bariátrica não são de cobertura obrigatória e sustenta que os autos comprovam tal natureza estética por meio de laudo pericial.

Pede a anulação do acórdão ou sua integração para enfrentar a tese do Tema 1069/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

De início, no tocante ao alegado cerceamento de defesa, melhor sorte não assiste à embargante.

Com efeito, o voto preliminar expressamente fundamenta que o indeferimento da prova pericial não configurou violação ao princípio da ampla defesa, pois "
as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental
".

Dessa forma, não se verificou o cerceamento de defesa, mas apenas o exercício motivado do poder discricionário do julgador na condução e valoração da instrução probatória, o que encontra respaldo nos artigos 370, 371 e 480 do CPC.

Também não há obscuridade, contradição ou omissão acerca da alegada ausência de enfrentamento da tese firmada no julgamento do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao revés, o aresto embargado analisou especificamente esse precedente vinculante, transcrevendo trechos de seus fundamentos determinantes e demonstrando cabalmente a sua aplicação ao caso concreto,
in verbis:

"Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os procedimentos pós-bariátricos reparadores têm natureza terapêutica, sendo obrigatória a sua cobertura pelo plano de saúde, quando devidamente indicados por profissional responsável, máxime porque o rol da ANS, nesse contexto, possui caráter exemplificativo, especialmente quando presentes risco à saúde e sofrimento físico e mental: [...]

Com efeito, a negativa de cobertura em situações como a dos autos configura conduta abusiva, contrariando os princípios da boa-fé contratual, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, além de violar normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, 47 e 51 do CDC)."

O cerne do acórdão é precisamente a distinção entre cirurgias de natureza estética, não cobertas pelo plano, e cirurgias reparadoras de caráter terapêutico decorrentes da bariátrica, que são obrigatórias, exatamente nos termos da tese do Tema 1069 do STJ.Para chegar a essa conclusão, o acórdão se valeu dos documentos médicos dos autos, da subsunção dos fatos à razão de decidir daquele julgado paradigma e da corroboração jurisprudencial pertinente.

A divergência da embargante, em verdade, reside no próprio convencimento firmado, mas não em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada em sede de embargos declaratórios.

Os aclaratórios não se prestam ao reexame da matéria de fundo, mas apenas ao esclarecimento ou integração da decisão recorrida em hipóteses taxativas (art. 1.022 do CPC).

A via adequada para questionar o convencimento firmado pelo julgador é o eventual manejo dos recursos de fundamentação ampla, como a apelação e os recursos excepcionais, desde que presentes os seus específicos requisitos de admissibilidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025